Tribunal: TJES
Processo: 5002121-89.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002121-89.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES S.A.
RECORRIDO: LAYS DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002121-89.2021.8.08.0030

RECORRENTE: LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES LTDA.

RECORRIDO: LAYS DA SILVA FERREIRA

RELATOR: DR.(A) THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA DE PRODUTO PELA RECORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial cível proposto por
LAYS DA SILVA FERREIRA
em face de
MERCADOPAGO, LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES LTDA e KELBISON SILVA DOS SANTOS 09636551677
, onde ressalta que realizou compra de produtos no site da requerida
LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES LTDA
, sendo que a entrega ficaria a cargo da terceira requerida
KELBISON SILVA DOS SANTOS
e a plataforma intermediadora de pagamento seria o MERCADOPAGO (ora, primeira requerida). No entanto, o produto não foi entregue, o site da segunda requerida saiu do ar e o autor recebeu e-mail de cancelamento da compra.

O primeiro requerido
MERCADOPAGO
apresenta defesa com preliminares e no mérito, argui pela improcedência dos pedidos, visto que não houve falha na prestação de serviços, devendo tal responsabilidade recair apenas nas demais requeridas.

O segundo requerido
LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES LTDA
contesta, contemplando preliminares e segue ao mérito ressaltando que as alegações autorais não merecem provimento, visto que o produto não foi entregue pelo terceiro requerido e, por isso, deve ser o responsável pela falha na prestação de serviços.

O terceiro requerido,
KLEBSON SILVA DOS SANTOS,
foi devidamente citado, porém, não apresenta contestação, sendo, portanto, decretado os efeitos da revelia a este requerido.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3534662), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, decreto a revelia do requerido KELBISON SILVA DOS SANTOS, ao passo em que, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que, CONDENO os requeridos LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES LTDA e KELBISON SILVA DOS SANTOS, SOLIDARIAMENTE a entregarem o produto adquirido pela parte autora, objeto da presente demanda, no prazo de dez dias, não úteis, contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (Cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (Um mil reais).

CONDENO, ainda, os requeridos, LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES LTDA e KELBISON SILVA DOS SANTOS, SOLIDARIAMENTE a INDENIZAR o autor pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária a partir da presente data;”

Irresignada, a requerida
LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA PARA SOFTWARES LTDA
interpôs recurso inominado (ID. 3534665). Em suas razões, o Recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que, no caso em apreço, uma vez que a Recorrente é empresa de tecnologia – plataforma de hospedagem, e, NÃO fabrica, fornece, distribui ou comercializa produtos, tampouco o “kit de Ferramentas Faster 129 peças Bits e chaves de Emergência” adquirido pela Autora;

O autor apresentou contrarrazões ao ID. 3534672, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Foi determinado novo julgamento do recurso, uma vez que não foi oportunizado ao patrono da recorrida a realização de sustentação oral durante a sessão de julgamento realizada no dia 30/06/2023, conforme decisão de ID. 6204244.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o tão somente em seu efeito devolutivo.

A despeito da pretensão autoral, entendo que a Preliminar de Ilegitimidade Passiva suscitada pelo Recorrente deve ser acolhida, conforme passo a explicar.

Consoante se extrai da documentação colacionada aos autos (IDs. 3534642 e ID. 3534643), é possível verificar a inexistência de qualquer indício de que a ora recorrente tenha participado ou se beneficiado diretamente das tratativas acerca do produto objeto da lide, haja vista que operou apenas como serviço de hospedagem do site do comerciante. Portanto, verifico que não há possibilidade de a empresa ora recorrente devolver um produto que não fabrica, fornece ou distribui, e nem mesmo, que seja responsabilizada de forma solidária por falhas cometidas exclusivamente por parte de seu cliente (lojista).

Importante esclarecer também que a ora recorrente apresentou sua devida contestação de forma tempestiva (ID. 3534638), sendo que a revelia ocorreu apenas para o 3
º
requerido.

Assim sendo, o Código de Defesa do Consumidor é claro ao apontar que

todas as partes que integram a relação comercial fazem parte da cadeia de fornecimento, haja vista que participam direta ou indiretamente para que a transação comercial ocorra e auferem lucro com tal participação. Entretanto,
in casu
, verifica-se que a empresa ora recorrente não participa da transação comercial e nem mesmo aufere lucro com tal tratativa entre o terceiro réu Kelbison e a autora do presente processo.

Com efeito, a indicação da Recorrente como ré na presente demanda afigura-se errônea, na medida em que esta não participa de quaisquer tratativas de seus clientes (lojistas) e nem delas se beneficia. Importante frisar que, após tomar conhecimento da possível conduta ilícita praticada pelo 3º réu, a recorrente bloqueou a plataforma cedida ao réu para averiguar e evitar novas ocorrências.

Nesse sentido, tenho que o ora recorrente não deve figurar no polo passivo da demanda em exame, por ser não participar da cadeia de produção e fornecimento dos produtos comercializados por meio de seus lojistas, a ora recorrente presta apenas meios técnicos para que estes hospedem seus sites e realizem as tratativas relativas às vendas, das quais o recorrente não se beneficia direta ou indiretamente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e ACOLHO a Preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada, para
REFORMAR
parcialmente a sentença recorrida extinguindo o feito em relação à ora recorrente com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC e
MANTER
a sentença do juízo singular nos demais termos. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Em inúmeros julgados desta 3ª Turma Recursal tem-se reconhecido a legitimidade passiva dos chamados “sites de hospedagem” pela falha na prestação de serviços de seus parceiros, eis que integram a cadeia de consumo e auferem lucro em razão de sua atividade.

Nesse sentido, a sentença restara irretocável ao reconhecer a sua responsabilidade solidária, sendo que, mesmo que não fabrique ou comercialize diretamente o produto adquirido, pode comprá-lo de outro fornecedor para cumprir com a obrigação assumida por seu parceiro comercial junto a parte autora, cujo negócio só foi possível em razão da atividade fim da recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento mantendo intocada a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação. É como voto.